Tribunal: CARF
Processo: 15949.000024/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15949.000024/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.080 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
ELOBRÁS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno do processo no 11020.004596/2008-61, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão-Notificação no 19.422.4/0488/2006 - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul, transcritos a seguir (processo digital, fls.
157 a 169):
DA AUTUAÇÃO
1. A empresa supracitada foi autuada na pessoa de seu sócio-gerente, Sr. Luisinho
Evaristo Marin, pelo Auto de Infração n.Q 35.937.397-6, de 24/05/2006, por ter
deixado de informar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's os valores pagos a cooperativa de trabalho UNIMED; os
valores relativos à remuneração dos socios-gerentes e contribuintes individuais, bem
como os valores relativos à remuneração de segurados empregados e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15949.000024/2010-16
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

administradores da Dimol (moldagem Elobrás), tudo no período de 03/2000 a
03/2006, conforme constatado em ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a autuada apresentou impugnação, às fls. 38 a 47,
alegando em síntese que:
2.1. reapresentou as GFIP's devidamente retificadas quanto às informações relativas
às remunerações dos sócios-gerentes, contribuintes individuais e cooperativa
de trabalho UNIMED, requerendo a relevação da multa aplicada.
2.2. Quanto à omissão referente aos empregados e administradores da Dimol, argúi a
nulidade do auto, pois deve ser cobrado daquela empresa e não da Elobras.
Argúi que mesmo entendendo pela desconsideração da pessoa jurídica Dimol,
não pode ser ignorado o fato de que as informações originais foram prestadas e
não se anulam. Não há infração porque as informações ditas omissas pelo INSS
foram apresentadas pela outra empresa.
2.3. Frente ao exposto, requer a relevação da multa por cumprir todas as exigências
do artigo 291, do Decreto no 3.048/99.
DA DILIGÊNCIA
3. Após a apresentação da defesa, os autos baixaram em diligência para apreciação da
auditora fiscal autuante sobre as alegações da impugnante e os documentos juntados.
Às fls. 52 do processo, a mesma se manifesta dizendo que observou a correção
parcial das infrações , pois não foram apresentadas as GFIP's relativas às
competências 03/2000; 04/2000, quanto à UNIMED e 05/2000, para as informações
relativas ao pro-labore.
3.1. Também, não foram prestadas as informações referentes aos segurados
empregados lotados na seção de moldagem (Dimol), nas competências
compreendidas entre 07/2000 a 03/2006.
3.2. Pelo exposto, aduz que o contribuinte sanou parcialmente a falta, sendo que a
multa passa a ser de R$ 257.611,60, conforme discriminativo a seguir:
[...]
4. Ainda, é de se salientar que foi elaborado relatório complementar ao Auto de
Infração, vez que originalmente não constou porque os falos geradores referentes
aos segurados da empresa DIMOL deviam ser informados nas GFIP's da autuada.
4.1. Do relatório complementar de fls. 56/61, e demais documentos anexados às fls.
62/120, foi dada ciência ao contribuinte e reaberto o prazo de defesa para
manifestação.
4.2. O relatório complementar foi recebido pelo contribuinte em 04/09/2006,
conforme Aviso de Recebimento - AR. Entretanto, em 22/08/2006, o mesmo
tinha apresentado "Aditamento à Impugnação", aduzindo que:
a) o percentual de multa de 100% é abusivo;
b) que não houve razão para a desconsideração da pessoa jurídica da empresa
Dimol Ferramentas e Serviços Lida., inscrita no CNPJ sob o n.9
03.785.404/0001-26;
c) que em apenas quinze dias de prazo da defesa não teve tempo de buscar os
documentos necessários ao deslinde da questão, mas que agora vem
apresentar os documentos para comprovar a verdade material;
d) que operou-se a decadência com relação ao ano de 2000;
e) que é impossível a cumulação de multas para uma única infração, eis que
também tem uma NFLD com multas e juros para o mesmo período da
multa aqui aplicada. Já houve o lançamento de multa moratória, não
podendo ser lançada nova multa punitiva;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

f) que o terceiro apresentou no tempo correto suas próprias GFIP's com todas
as informações, não havendo a omissão que o INSS alega e que perfaz
quase a totalidade da multa imposta;
g) que não houve infração material, pois as contribuições foram recolhidas pela
empresa DIMOL, através do SIMPLES, e que os demais valores não
abrangidos pelo SIMPLES, também foram pagos pela DIMOL e estão
comprovados nas GPS que anexa;
h) que os funcionários são da DIMOL e não da ELOBRÁS, não se
confundindo as duas empresas;
i) que a multa de 100% sobre as contribuições já pagas pela DIMOL é
desproporcional e confiscatória, requerendo o cancelamento do auto de
infração para os fatos ocorridos no ano de 2000, frente à decadência, o
cancelamento do auto frente à multa já imposta na notificação e,
alternativamente, seja reduzido o percentual do valor da multa para o limite
imposto pela legislação.
5. Em 19/09/2006, dentro do prazo de defesa reaberto pelo Relatório Complementar, a
autuada apresentou nova impugnação repisando os motivos expostos no aditamento
à impugnação, tratados no item anterior.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 157 a 169):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO
Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art. 32, inciso IV, § 5a, da
Lei no 8.212/91.
A falta de informação quanto a valores pagos à cooperativa de trabalho; a remuneração
de contribuintes individuais e valores não informados frente à desconsideração de
serviço prestado por empresa interposta, acarreta a lavratura de auto de infração.
Ocorrência de circunstância atenuante em determinadas ocorrências releva a multa nas
mesmas, de acordo com o art. 291, §1s do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decielo n.B 3.048/99, e artigo 656, § 6a, da Instrução Normativa N.9 03/2005.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 172 a 188 e 206 a 207).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/11/2006
(processo digital, fl. 203), e a peça recursal foi interposta em 19/12/2006 (processo digital, fls.
172 e 203), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Como se vê, trata-se de crédito tributário decorrente do descumprimento da
obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL-68). Nestes termos, segundo a Lei no 8.212, de
1991, art. 32, inciso IV, §5o, combinado com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de
1999, ora reproduzidos, a autuação decorrente do reportado dever instrumental terá por base de
cálculo o valor devido correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no
número de segurados na respectiva competência, verbis:
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV docaputdo art. 225 sujeitará o responsável
às seguintes penalidades administrativas:
I- valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto nocaputdo art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
[...]
II-cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e(Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquela obrigação
principal e esta acessória (CFL-68), quando afastadas as bases de cálculo das primeiras por
motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o, igualmente inexiste o
descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser penalizado pelo suposto
descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Em tal perspectiva, considerando que o julgamento do processos no
11020.004596/2008-61, reflete diretamente na solução desta controvérsia, é razoável que sejam
julgados conjuntamente. Por conseguinte, já que a turma deliberou pela conversão do
julgamento do primeiro em diligência, é pertinente este ficar sobrestado (a ele apensado)
aguardando o retorno daquele, oportunidade em que deverá ser redistribuído a este relator para
prosseguimento do julgamento.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.080 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15949.000024/2010-16

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo sobrestamento do presente julgamento, até o retorno do
processo no 11020.004596/2008-61, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital